Tribunal: TJSP
Processo: 2220159-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ação revisional de contratos bancários – Homologação do laudo pericial – Inadmissibilidade – Pontos de impugnação levantados pelo Banco agravante que merecem acolhimento – O acordão da apelação no 0076053-31.2009.8.26.0576 afastou a capitalização dos juros para parte dos contratos (abertura de crédito em conta corrente), mas reconheceu a licitude da capitalização

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ação revisional de contratos bancários – Homologação do laudo pericial – Inadmissibilidade – Pontos de impugnação levantados pelo Banco agravante que merecem acolhimento – O acordão da apelação no 0076053-31.2009.8.26.0576 afastou a capitalização dos juros para parte dos contratos (abertura de crédito em conta corrente), mas reconheceu a licitude da capitalização diária e mensal no que diz respeito às cédulas de crédito bancário nos 002.590.526 e 002.637.546; a imputação dos pagamentos primeiro sobre os juros vencidos antes do principal é a regra aplicável na ausência de qualquer deliberação judicial ou contratual em contrário, observando-se o quanto determinado pelo art. 354 do Código Civil; não houve exclusão dos encargos remuneratórios no período de inadimplência, mas foi permitida a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado, desde que limitada nos termos do acórdão – À mingua de impugnação específica dos cálculos do assistente técnico do Banco agravante pela autora agravada, prevalecem tais cálculos para fins da liquidação de sentença – Decisão reformada – Recurso provido.